Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725366-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA COSTA AGRAVADO: D&amp;M COMERCIO DE BOLSAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA DA SILVA COSTA (exequente) em face de decisão (id. 93200307 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0023561-75.2014.8.07.0007), indeferiu o requerimento formulado pela ora recorrente, por meio do qual pretendia que fosse certificado o cumprimento da ordem judicial de transferência eletrônica de valores. Embargos de declaração opostos, mas rejeitados (id. 95959324 dos autos principais). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que, após efetivado o bloqueio parcial de valores na conta da parte devedora, houve determinação do juízo a quo para a transferência do numerário em favor da recorrente, tendo constado no ofício a advertência para que a instituição financeira informasse o juízo acerca do cumprimento da medida. Alega a agravante que, passado algum tempo, e sem que o seu advogado conseguisse identificar o depósito, haja vista movimentar a conta para o recebimento de valores de diversos processos, alugueis e demais atividades bancárias, requereu ao juízo a quo que a instituição financeira fosse instada a cumprir o que determinado no ofício de transferência, ou seja, informar o juízo sobre a efetiva movimentação. Prossegue aduzindo que, indeferido o pleito, opôs embargos de declaração, suscitando os seguintes pontos: a) em decorrência da pandemia, os bancos estão tratando do levantamento de alvarás por meio eletrônico, de tal modo que apenas o juízo a quo, segundo a recorrente, possui acesso a esse canal; b) quando o banco realiza a TED, não seria possível identificar, no extrato da conta que recebeu os valores, de qual processo eles são provenientes, podendo levar o causídico ao pagamento de quantia indevida ou que pertencia a outro processo; c) quando o alvará era registrado pelo próprio advogado, o banco gerava um protocolo, o qual era utilizado para a identificação do depósito. Afirma a agravante que o juízo a quo coloca os advogados e partes em risco de contrair a COVID-19, em razão da necessidade de se peregrinar por diversas repartições em busca de informação que só está disponível ao magistrado. Assevera, ainda, que, mesmo que soubesse qual órgão da instituição financeira procurar, haveria o óbice do sigilo bancário. Finalizando dizendo que, ciente dessa circunstância, o Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta no 48, de 02 de junho de 2021, a qual, em seu art. 7o, estabelece o dever de a secretaria do juízo certificar nos autos a efetiva transferência de valores. Nesses termos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado que a secretaria da unidade judicial de primeiro grau certifique a confirmação da transferência eletrônica determinada nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 74907864 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos de origem, observo que a d. Juíza de primeiro grau determinou ao Banco de Brasília, via ofício, que procedesse à transferência do valor de R$860,00, e demais acréscimos legais, para a conta bancária do advogado da exequente, ora agravante (id. 88616519). O referido ofício foi encaminhado à instituição bancária por meio de mensagem eletrônica, conforme certidão de id. 89038277 (autos de origem). Requer a agravante, em síntese, que a secretaria do juízo certifique se houve, ou não, a efetiva transferência eletrônica, com as demais informações correlatadas, pois segundo alega, não teria condições de identificar corretamente o depósito realizado em sua conta, já que recebe diversos depósitos provenientes de outros processos, além de alugueis e outras atividades bancárias. Nesse sentido, pugna pela aplicação do disposto no art. 7o da Portaria Conjunta no 48, de 02 de junho de 2021, que assim dispõe: Art. 7o A confirmação da transferência eletrônica será certificada nos autos digitais de forma automatizada pelo BANKJUS, cabendo à secretaria da unidade judicial fazer a devida conferência e determinar algum ajuste manual, caso necessário. Em um juízo sumário de cognição, parece-me que a disposição normativa invocada pela agravante não é aplicável ao caso dos autos, já que, em princípio, a transferência eletrônica não teria sido efetivada, de maneira integrada, com o BANKJUS, mas sim via expedição de ofício e subsequente encaminhamento por mensagem eletrônica. Desse modo, não haveria que se falar, numa primeira análise, de certificação automatizada pelo BANKJUS na forma do disposto no art. 7o da portaria em referência. De outro lado, contudo, observo que no ofício encaminhado ao BRB constou em destaque que, “Realizada a transferência, este juízo deverá ser informado, constando na resposta o número do processo e o nome da parte autora” (id. 88616519 dos autos de origem). A advertência se coaduna com a necessidade de conferir transparência e segurança à operação de transferência de valores, registrando-se nos autos do processo todas as informações pertinentes e de interesse das partes. Entretanto, não localizei nos autos resposta da instituição financeira à ordem estampada no ofício em referência (Ofício no 162/2021 4VC), o que, a meu ver, numa apreciação inicial, empresta alguma plausibilidade à tese recursal no sentido de que não haveria como o patrono da recorrente, com absoluta certeza, dizer se determinada quantia depositada em sua conta seria, ou não, proveniente do presente feito originário, já que, segundo alega, recebe nessa conta valores oriundos de outros processos judiciais. Desse modo, sem prejuízo a que o agravante, por seu patrono, diligencie diretamente junto à agência recebedora dos valores por mais detalhes da operação, detalhes estes que especifiquem adequadamente a quantia eventualmente depositada, entendo razoável e necessário o deferimento, ainda que parcial, do pedido liminar, visando reiterar o ofício no 162/2021 4VC (id. 88616519 dos autos de origem), especificamente na parte em que determinou ao BRB que informasse a respeito da realização da transferência eletrônica, oportunidade em que deve prestar outras informações que permitam a identificação do depósito pelo beneficiário, tais como valor exato eventualmente transferido e data da operação. Pontuo que o provimento liminar em questão observa uma interpretação do pedido formulado pela recorrente à luz do conjunto da postulação, a teor do que autoriza o art. 322, §2o, do CPC. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja reiterado o ofício no 162/2021 4VC (id. 88616519 dos autos de origem), especificamente na parte em que determinou ao BRB que informasse a respeito da realização da transferência eletrônica. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora